Tribunal: TJES
Processo: 5000014-48.2020.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Multa Cominatória / Astreintes; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000014-48.2020.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DENEZAR RAASCH
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº 5000014-48.2020.8.08.0017

Embargante: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Embargado: DENEZAR RAASCH

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CHAMANDO O FEITO A ORDEM. SEGUNDO JULGAMENTO COLEGIADO DO MESMO RECURSO INOMINADO. RECONHECIMENTO DA NULIDADE. JULGAMENTO DOS PRIMEIRO EMBARGOS DECLARATÓRIOS APRESENTADOS PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS QUE FORAM ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA EM CONFRONTO COM O DISPOSTO NO ART. 55, DA LEI Nº 9099/95. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA SENTENÇA
A QUO
. RETIFICAÇÃO DA CONDENAÇÃO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Analisando detidamente os autos, constata-se que a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. interpôs recurso inominado contra a sentença de primeiro grau, ao qual foi negado provimento através da sessão virtual de julgamento ocorrida em 07/03/2022.

Em seguida, a Concessionária EDP apresentou Embargos de Declaração (ID 2369969) questionando o parâmetro para a condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Conclusos ao novo relator, este proferiu outro voto (ID 3381403), na sessão virtual ocorrida em 10 de outubro de 2022, julgando, porém, o mesmo recurso inominado interposto pela EDP, que já havia sido julgado em sessão colegiada anterior.

Irresignada, a EDP apresentou novos embargos de declaração (ID 3579642), chamando o feito a ordem e questionando a nulidade do segundo julgamento do recurso inominado.

Os autos retornaram para a conclusão e foram redistribuídos a este relator, por sorteio.

De plano,
chamo o feito a ordem a fim de tornar sem efeito o julgamento colegiado proferido em 10 de outubro de 2022
(ID 3542251), que equivocadamente julgou o mesmo recurso inominado que já havia sido apreciado anteriormente.

Por conseguinte, passo à análise dos embargos de declaração apresentados pela EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., juntado no ID 2369969, que argumentou haver vício no julgamento do recurso inominado, na medida em os honorários advocatícios sucumbenciais, aos quais foi condenada a pagar, deveriam incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

No caso em tela, assiste razão ao recorrente.

Constata-se no julgamento colegiado de ID 2245744, que o recorrente, ora embargante, foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 20% sobre o valor da causa, sem considerar, no entanto, a existência de condenação na sentença
a quo
, em desrespeito à ordem disposta no art. 55, da Lei nº 9099/95 (
Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e
honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
).

Dessa forma, onde consta:

Condeno a recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que
arbitro em 20% sobre o valor da causa
.

Passa a constar:

Condeno a recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que
arbitro em 20%
sobre o valor da condenação
.

Ressalta-se a desnecessidade de intimação do embargado, ainda que tenham caráter infringente os Embargos de Declaração ora acolhidos, na medida em que se trata de retificação para aplicação de texto disposto em lei. Ainda assim, nota-se que o mesmo tomou ciência dos aclaratórios e se manifestou nos autos, conforme petição de ID 4965286.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos declaratórios, e lhes
dou provimento
para retificar o julgamento colegiado, apenas em relação ao parâmetro de incidência dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme acima disposto. Sem custas e honorários.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer dos embargos de declaração, e lhes dar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)